Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715963-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Diante da recusa do ente público em anuir com o pedido de homologação do acordo, nos termos da petição de Id 57846030, intime-se o Consórcio HP-ITA para requerer o que entender de direito. Prazo: 5 (dias). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator